Tribunal: TJDFT
Processo: 0747728-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE. GOLPE DA MAQUININHA. GOLPE DO CHOCOLATE. RESPONSABILIDADE. SERVIÇO. PRESTAÇÃO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. PERSONALIDADE. DIREITOS. OFENSA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a instituição financeira a ressarcir os danos materiais e a reparar os danos morais decorrentes de fraude conhecida como golpe da maquininha ou golpe do chocolate.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada e ressarcir os valores em razão de fraude perpetrada por terceiro; (ii) saber se os fatos narrados configuram dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira é de consumo, portanto submetida ao sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva com base na teoria do risco do empreendimento, de forma que se dispensa a análise de culpa.
5. A instituição bancária é responsável pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, pois referido fato constitui falha na prestação do serviço pela instituição financeira e configura fortuito interno.
6. O dano moral é categoria autônoma da responsabilidade civil. A ocorrência de dano material não implica na ocorrência automática de dano moral. A prova da ofensa aos direitos da personalidade do consumidor é requisito indispensável para a configuração da responsabilidade civil e consequente fixação de reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “A instituição bancária é responsável pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, pois referido fato constitui falha na prestação do serviço pela instituição financeira e configura fortuito interno.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, XXXII; CC, art. 403; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297/STJ; Súmula no 479/STJ.